Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO PELA LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. TAXA CONTRATUAL DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. IOF. COBRANÇA LÍCITA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, em que se discute a revisão de cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário, alegando abusividade de juros, cobrança indevida de IOF e venda casada de seguro prestamista.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, a legalidade da taxa de juros remuneratórios, da cobrança do IOF diluído nas parcelas e da contratação do seguro prestamista.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões do recurso é inadequado, pois deve ser apresentado por petição autônoma, conforme CPC, art. 1.012, §3o.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a perícia contábil para análise de cláusulas contratuais, nos termos do CPC, art. 370.
5. As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (D. 22.626/33), conforme súmula 596/STF e REsp repetitivo 1.061.530/STJ. Se a taxa contratual pactuada (1,70% a.m. e 22,80% a.a.) está dentro da média de mercado, inexiste abusividade.
6. O Imposto sobre Operações Financeiras – IOF – é um tributo, cuja exigência decorre da operação financeira do negócio realizado, e sua cobrança não constitui, por conseguinte, qualquer ilegalidade. Esse foi o entendimento do STJ por ocasião do REsp 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, sendo lícito aos contratantes convencionar o pagamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
7. A contratação do seguro prestamista é válida quando há liberdade de escolha, não configurando venda casada, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP).
8. Ausente demonstração de vício de consentimento ou de desvantagem exagerada, não há valores a serem restituídos ou compensados ao contratante.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §3o, 370. CC, arts. 876, 884. CF/1988, art. 153, inc. V. CDC, art. 39, inc. I. D. 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel(a). Nancy Andrighi, 2a Seção, p. 10.03.2009. STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, p. 24.10.2013. STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel(a). Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, p. 12.12.2018.